Tribunal: TJMMG
Processo: 2000151-37.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000151-37.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000641-18.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 08/09/2025 Publicação: 17/09/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS – ANÁLISE CONJUNTA – ECONOMIA PROCESSUAL – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA JULGAR O PACIENTE E PRESERVAÇÃO DE SUA LIBERDADE NA AÇÃO PENAL DE N. 2000641-18.2023.9.13.0004 - HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL QUE SE ENCONTRA PENDENTE DE JULGAMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO CONJUNTO, TENDO EM VISTA A IDENTIDADE DA MATÉRIA DISCUTIDA – PRIMAZIA DA CELERIDADE PROCESSUAL- HABEAS CORPUS CONHECIDO, MAS DENEGADA A ORDEM IMPETRADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem impetrada. Em relação ao recurso de agravo interno, acordam os desembargadores, também por unanimidade, em julgá-lo prejudicado. RELATÓRIO Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão proferida por este relator no evento 7, que indeferiu o pedido liminar nos autos do Habeas Corpus de n. 2000151-37.2025.9.13.0000, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. O ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes, denunciado perante a 4ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (AJME), pela prática do crime de coação, contra seis médicas peritas da Junta Central de Saúde (JCS) da PMMG, após regularmente processado, foi condenado à pena total de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do art. 342 (por 6 vezes), combinado com o art. 70, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal Militar, conforme a r. sentença, constante do evento 403 (Autos n. 2000641-18.2023.9.13.0004 de 1ª instância). Após a manifestação do Ministério Público pela declaração da incompetência da Justiça Militar para o processamento e o julgamento do caso (evento 22 - OUT3) e o indeferimento de tal pleito, com o reconhecimento da competência da Justiça Militar Estadual, pelo juiz de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 direito titular da 4ª AJME (evento 1 – DEC3), foi impetrado, pelo próprio ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes, um Habeas Corpus, perante este egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Distribuído o feito à 1ª Câmara do Tribunal de Justiça Militar, por meio de decisão monocrática proferida em 16/07/2025, este relator indeferiu o pedido liminar, porquanto ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora (evento 7). Determinou, ainda, que se oficiasse ao juiz de direito titular da 4ª AJME, para prestar suas informações, no prazo de cinco dias, bem como fosse dada “vista” à douta procuradora de justiça, para manifestação no prazo regimental e posterior retorno dos autos para prosseguimento do feito. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de preservação da liberdade do paciente. Indeferiu, também, o pedido para que fosse reconhecida a incompetência da Justiça Militar estadual para processá-lo nos Autos de n. 2000641-18.2023.9.13.0004, pois, no entendimento do paciente, estaria configurada manifesta ilegalidade, uma vez que, à época dos fatos imputados, já não detinha a condição de policial militar, sendo civil. Inconformado com a aludida decisão, o paciente interpôs Agravo Interno com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, pleiteando, novamente, a concessão da liminar, sob os mesmos argumentos apresentados em sede de habeas corpus, sustentando a incompetência da Justiça Militar para julgar o agravante, por se tratar de ex-militar, que teve a baixa da Polícia Militar reconhecida, judicialmente, com data retroativa a 03/10/2022, antes dos fatos apurados na ação n. 2000641-18.2023.9.13.0004 (evento 19 – PET2). Requereu, ainda, que fosse solicitado à Corregedoria a análise das demais auditorias para verificar a existência de outros processos contra o agravante, nos quais tenha sido reconhecida a incompetência do Tribunal castrense, devido a sua baixa na PMMG, com efeitos retroativos a partir de 03/10/2022. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Senhores desembargadores, em 16/07/2025, foi distribuído a este relator o Habeas Corpus de n. 2000151-37.2025.9.13.0000, com pedido liminar, impetrado pelo próprio paciente, Alysson Felipe Alves Gomes, que alegou constrangimento ilegal decorrente da Ação Penal de n. 2000641-18.2023.9.13.0004, ao argumento de incompetência da Justiça Militar para julgá-lo, uma vez que sua baixa a pedido teria sido reconhecida com data retroativa a 03/10/2022, sendo os fatos imputados posteriores a este marco temporal. A autoridade coatora indeferiu o pleito de reconhecimento de incompetência da Justiça Castrense alegando que esta competência já foi reconhecida e exercida durante todo o curso processual da ação penal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 inclusive por meio de decisões do Conselho Permanente de Justiça e do Tribunal Pleno desta Corte, em sede de habeas corpus e de apelação. Os fatos imputados – ameaças proferidas contra oficiais médicas peritas da PMMG, no exercício de suas funções – ocorreram em contexto institucional e possuem vínculo direto com a Administração Militar, enquadrando-se nas hipóteses do art. 9º, inciso II, alíneas "a" e "c", do Código Penal Militar. No caso concreto, o impetrante/paciente sustenta a existência de manifesta ilegalidade no processamento da Ação Penal n. 2000641-18.2023.9.13.0004 pela Justiça Militar, já que não era mais policial militar à época dos fatos imputados, o que afastaria a competência da Justiça Castrense. Acusa a autoridade coatora de inserir informação falsa, ao afirmar que a baixa não teria transitado em julgado, e, ainda, de agir com abuso de poder ao mantê-lo preso, por dois meses, em um batalhão. Contesta o argumento de que as supostas ameaças às médicas militares atrairiam a competência militar (art. 9º, II, “a” e “c”, do CPM), alegando ausência de provas. Por fim, aponta possível conluio entre a autoridade coatora e o diretor do presídio para encobrir irregularidades. Entretanto, o impetrante não demonstrou a ocorrência de prisão arbitrária, de condução coercitiva ilegal, de excesso de prazo na prisão cautelar ou de constrangimento ilegal durante o processo que fundamente o uso do writ, restando claro que o paciente apenas não concorda com as considerações tecidas pelo e. magistrado, por ocasião do indeferimento do pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça Militar. Além do mais, é relevante mencionar que o writ jamais poderá ser empregado como substitutivo do recurso cabível contra o ato que gerou o inconformismo da parte. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), considerando a necessidade de racionalização do emprego do remédio heroico que reiteradamente é impetrado de maneira desvirtuada, alheia aos preceitos constitucionais e legais, entende ser incabível a impetração de habeas corpus substituto de recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e indevida supressão de instância. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS – APREENSÃO DE DROGAS E MATERIAL CARACTERÍSTICO DO TRÁFICO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 - O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. [...] (Ag Rg no HC n. 946.588/SC. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024). Além disso, verifico que, além deste habeas corpus, o paciente também interpôs recurso especial nos Autos de n. 2000641- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 18.2023.9.13.0004, seguido do respectivo agravo após inadmissão na origem, o qual ainda se encontra pendente de julgamento no STJ. De acordo com o entendimento do STJ, a impetração de habeas corpus simultaneamente à interposição de recurso próprio contra o mesmo acórdão condenatório caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 549.368/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 19/12/2019). De qualquer forma, o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de reconhecimento de incompetência da Justiça Militar estadual para julgar o paciente e para a preservação de sua liberdade, tendo em vista que, para desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Portanto, não existe ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem, no atual momento processual, tendo em vista que esta matéria já se encontra submetida à apreciação do STJ em sede de recurso especial. Desta forma, é incabível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e indevida supressão de instância. Ante o exposto, denego a ordem impetrada. Analiso agora a interposição do Agravo Interno, em face da decisão que indeferiu o pedido liminar no habeas corpus, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da CF/88, pleiteando, novamente, a concessão de liminar, sob os mesmos argumentos apresentados em sede de habeas corpus. Muito embora o agravo interno tenha sido interposto dentro do prazo legal, o recurso é absolutamente impróprio. O art. 269 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG) é expresso ao delimitar a possibilidade de interposição do agravo interno na hipótese de inconformismo com decisão de natureza militar, proferida pelo relator, em ações cíveis, sendo incabível, portanto, a sua interposição contra decisão liminar de natureza militar criminal. Assim, não cabe agravo interno contra decisão monocrática que indefere pedido liminar neste habeas corpus, no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, pois o RITJMMG não prevê esse recurso para a hipótese. Ademais, em harmonia com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, o indeferimento de liminar, em habeas corpus, é ato de natureza precária e interlocutória, insuscetível de impugnação autônoma, devendo eventual inconformismo ser arguido por ocasião do julgamento do mérito do writ. Inexistindo, desta forma, amparo legal ou regimental para a interposição do recurso, o agravo interno se revela totalmente impróprio para a finalidade proposta. Ante o exposto, é possível o julgamento conjunto do habeas corpus e do agravo interno, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, bem como a primazia pela celeridade processual. Feitas estas considerações, conheço do habeas corpus, mas denego a ordem impetrada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O agravo interno fica prejudicado. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de Habeas Corpus. Em razão do julgamento de mérito proferido em tal ação, julgo prejudicado o agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu a liminar anteriormente pleiteada. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto proferido pelo e. desembargador relator, para, igualmente denegar ordem impetrada. Em razão do julgamento de mérito proferido em tal ação, julgo prejudicado o agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu a liminar anteriormente pleiteada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 08 de setembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator